Tribunal: TJSP
Processo: 1043669-05.2015.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DE REPERCUSSÃO GERAL DO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E TEMA 905 DOS REPETITIVOS DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Ação relacionada à revisão da base de cálculo do adicional por tempo de serviço denominado quinquênio.
2. Acórdão que deu provimento parcial aos recursos das partes e ao reexame necessário para afastar a

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DE REPERCUSSÃO GERAL DO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E TEMA 905 DOS REPETITIVOS DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Ação relacionada à revisão da base de cálculo do adicional por tempo de serviço denominado quinquênio.
2. Acórdão que deu provimento parcial aos recursos das partes e ao reexame necessário para afastar a limitação imposta pela EC no19/98 e a incidência do adicional temporal sobre algumas verbas de caráter eventual e outro adicional por tempo de serviço, e, em relação aos consectários legais: confirmou a aplicação do art. 1o-F da Lei 9.494/97 para os juros moratórios, com a redação dada pela Lei 11.960/09, e a inconstitucionalidade de referida Lei, por outro lado, em relação à correção monetária, sem especificar expressamente o índice, prevalecendo o fixado na sentença (IPCA-E)
3. Conformidade com os entendimentos firmados pelo C. STF no Tema 810 e pelo C. STJ no Tema 905 dos Repetitivos.
Manutenção do julgado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650366
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1043669-05.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelados/apelantes
GENILDA ALMEIDA DOS SANTOS SILVA, ADELIA MARIA MENDES
CARVALHO, ANA ALICE GATTI PRETO, ANA LUCIA ONETE, ANTONIO
ELIAS ALMEIDA FERREIRA, CHARLES DE LIMA, CRISTIANE ACÊDO,
OSVALDO LUIZ DA SILVA, PAULO SIQUEIRA, VALDECIR HELIO DE
OLIVEIRA e VÂNIA REGINA RIBEIRO e Apelante JUÍZO EX OFFICIO e
Apelante/Apelado ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados/apelantes DEISE
HELENA MASSA, DIVA RODRIGUES DA SILVEIRA, ERCILIA SILVA ALVES,
ESMERALDA MIGUEL DA SILVA, EUNICE APARECIDA DE PAULA, ISAURA
CHRISTIAN CECCI, IZABEL CLARICE DE OLIVEIRA CLARIANO, LEILA
MARIA DA SILVA CAMPOS MACHADO, LUIZA APARECIDA PEREIRA
SANTOS, MARIA APARECIDA PECORA LOPES, MARIA APARECIDA TORRES
DE CARVALHO SAÚD, MARIA DE LOURDES DA SILVA, MARLI DA SILVA,
NADEJE MARIA PEIXOTO AIRES, OLÍVIA DE OLIVEIRA ZANIRATO,
SILMARA DAL MOLIN, SILVIA ANDRUCHOW SIMÕES, SUELI BARBOSA
COSTA e SUELI DE FÁTIMA ARRUDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Manutenção do
julgado, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) e NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1043669-05.2015.8.26.0053 -Voto no 13303
2
Voto no 13303
Apelação / Reexame Necessário no 1043669-05.2015.8.26.0053
Recorrente: Juízo Ex. Officio
Apelantes e reciprocamente apelados: Fazenda Pública do Estado de São
Paulo e Deise Helena Massa e outros
Origem: 14a Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo
MM. Juiz: Randolfo Ferraz de Campos
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS
E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DE
REPERCUSSÃO
GERAL
DO
E.
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL
E
TEMA
905
DOS
REPETITIVOS DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA.
1. Ação relacionada à revisão da base de cálculo do
adicional
por
tempo
de
serviço
denominado
quinquênio.
2. Acórdão que deu provimento parcial aos recursos
das partes e ao reexame necessário para afastar a
limitação imposta pela EC no19/98 e a incidência do
adicional temporal sobre algumas verbas de caráter
eventual e outro adicional por tempo de serviço, e, em
relação aos consectários legais: confirmou a aplicação
do art. 1o-F da Lei 9.494/97 para os juros moratórios,
com a redação dada pela Lei 11.960/09, e a
inconstitucionalidade de referida Lei, por outro lado,
em relação à correção monetária, sem especificar
expressamente o índice, prevalecendo o fixado na
sentença (IPCA-E)
3. Conformidade com os entendimentos firmados pelo
C. STF no Tema 810 e pelo C. STJ no Tema 905 dos
Repetitivos.
Manutenção do julgado.
Tornam os autos a esta Turma Julgadora, nos termos
do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, para eventual adequação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1043669-05.2015.8.26.0053 -Voto no 13303
3
acórdão de fls. 288/309 (integrado pelo acórdão de fls. 345/354), diante do
julgamento, pelo E. Superior Tribunal de Justiça, do Tema no 905 - REsp
no, 1.492.221/PR; e do Tema no 810 - RE no 870.947/SE pelo E. Supremo
Tribunal Federal.
Conforme mais bem detalhado relatado no acórdão de
origem, trata-se, em síntese, de ação via da qual servidores públicos
estaduais visam ao recálculo do adicional por tempo de serviço, para que
incida sobre a integralidade dos vencimentos, com o pagamento das
diferenças eventualmente apuradas, bem como apostilamento do título.
Após sentença de parcial procedência, as partes
apelaram, e seus recursos e o reexame necessário foram parcialmente
providos em julgamento unânime por esta Turma. Veja-se o dispositivo do
acórdão, depois da integração do acórdão de fls. 345/354:
À vista do analisado, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO DOS AUTORES, para afastar a limitação imposta com relação à EC
no 19/98; determinar o apostilamento do título; e fixar a citação como termo
inicial dos juros moratórios; e DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO DO RÉU E AO REEXAME NECESSÁRIO, para afastar da
incidência do adicional temporal, expressamente, o abono de permanência; o
ALE, excetuada a proporção computada nos proventos de aposentadoria, de
acordo com o art. 8o da LC 1.097/09; o Prêmio de Desempenho Individual,
excetuada a proporção computada nos proventos de aposentadoria, de acordo
com o art. 9o da LC 1.158/11; substituição eventual administrativa; e dos décimos
não incorporados da gratificação de representação; e quanto aos juros de mora.
Do restante, mantém-se o quanto determinado na r. sentença.
Inconformada, a parte ré interpôs recurso especial,
bem como recurso extraordinário.
E,
nessa
oportunidade,
tornam
os
autos
por
determinação da E. Presidência da Seção de Direito Público para eventual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1043669-05.2015.8.26.0053 -Voto no 13303
4
reexame do acórdão à vista da decisão proferida pelo E. Superior Tribunal
de Justiça no bojo do Tema no 905 (cf. despacho de fls. 396/398) e da
decisão proferida pelo E. Supremo Tribunal Federal no Tema no 810 (fls.
399/400).
É o relatório.
Tanto o Tema no 810 do E. Supremo Tribunal Federal
quanto o Tema no 905 do C. Superior Tribunal de Justiça tratam da
aplicabilidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei
no 11.960/09, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza, para fins de atualização monetária e
juros moratórios.
Nesse capítulo, a sentença, ao julgar parcialmente
procedente a demanda, havia determinado a incidência de correção
monetária pelo IPCA-E, desde as datas em que se tornaram devidas; e de
juros de mora de acordo com a previsão na Lei n° 11.960/09, sem fixar
expressamente o termo inicial.
O acórdão de origem, por sua vez, assim deliberou
acerca dos consectários legais:
Passo à análise dos juros e da correção monetária.
Diante do reconhecimento da inconstitucionalidade
parcial "por arrastamento" do artigo 5o da Lei no 11.960, de 29 de
junho de 2009, apenas quanto ao "índice oficial de remuneração
básica da caderneta de poupança" (STF, ADIs no 4.357 e 4.425), em
relação à correção monetária não se aplicará a lei citada. A correção
se fará a partir da data em que a parcela deveria ter sido paga (natureza
alimentar da dívida e princípio da restitutio in integrum).
Os juros de mora deverão ser contados a partir da
citação, como pontuado pelos autores, e incidirão na forma da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1043669-05.2015.8.26.0053 -Voto no 13303
5
11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua entrada em vigor. Para
o período anterior à Lei o 11.960/09, os juros incidirão conforme o
estatuído no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, em sua redação primitiva.
Anota-se que a modulação, em 25/03/2015, dos efeitos
do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425 refere-se exclusivamente aos
precatórios e requisitórios expedidos, uma vez que o art. 1o-F da Lei no
9.494/1997 (com redação dada pela Lei no 11960/09) não foi objeto de
pronunciamento pelo Supremo Tribunal Federal e será analisado na
Repercussão Geral no 810, que trata da validade da correção monetária
e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à
Fazenda Pública em processos de conhecimento, como no caso dos
autos. Tal entendimento deriva da interpretação conferida aos próprios
fundamentos da declaração de inconstitucionalidade firmada nas citadas
ADI's. A declaração de invalidade da disposição legal, tal como posta
até agora (ou seja, antes do julgamento da Repercussão Geral
mencionada), não admite ficções que nos levem a cindir o que se afigura
inseparável: se a Taxa Referencial não é capaz de recompor a inflação
para precatório já expedido, não pode sê-lo para a dívida fazendária
que ainda não foi objeto de requisição. Ao STF caberá fazer eventuais
disjunções ao apreciar a Repercussão Geral. Por ora, vale a
inconstitucionalidade declarada e sua eficácia vinculante.
Consigne-se não haver, nesta decisão, qualquer violação
à cláusula de reserva de plenário, mas mero exercício de interpretação
da decisão de inconstitucionalidade emanada pelo STF em sede de
controle concentrado. A decisão, ao dar eficácia ao entendimento
firmado pela mais alta Corte de Justiça, presta deferência ao princípio
da hierarquia entre os órgãos do Poder Judiciário.
Nesse sentido: (...)
(grifos ora postos)
Desse modo, constata-se que o entendimento adotado,
ao determinar a aplicação do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada
pela Lei 11.960/09, para o cálculo dos juros moratórios, mas afastar sua
incidência para fins de correção monetária, já observou o
pronunciamento do E. Supremo Tribunal Federal no Tema no 810 da
Repercussão Geral, no qual foram fixadas as seguintes teses, nos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1043669-05.2015.8.26.0053 -Voto no 13303
6
do voto do Relator:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto
às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da
Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que
não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
(grifei)
De outro turno, o C. Superior Tribunal de Justiça, na
apreciação do Tema no 905 dos Repetitivos, também enfrentou a mesma
questão e, a par de corroborar o entendimento do E. Supremo Tribunal
Federal, foi além e definiu quais índices seriam aplicáveis, de acordo com
o tipo de relação jurídica e marcos temporais. Nos termos do voto do
Relator, foram fixadas as seguintes teses, in verbis:
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é
aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser
aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação
apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-
se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no
período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a
aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1043669-05.2015.8.26.0053 -Voto no 13303
7
enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A
modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização
monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal
Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos
até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito
baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a
modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento
de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros
de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à
Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-
tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos
seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês;
correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos
da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à
vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic,
vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à
vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração
da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001:
juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009:
juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de
julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne
aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a
incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do
capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1043669-05.2015.8.26.0053 -Voto no 13303
8
condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-
se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao
período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n.
11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção
monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos
tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em
atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são
calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra
isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a
utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros
índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices
estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo
com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar
eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos,
cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.
(grifei)
Cotejando as Teses fixadas pela Corte Superior com o
definido no acórdão de origem, este deve ser mantido, pois, ao confirmar o
índice fixado sem sentença de fls. 208/232, determinou a aplicação do
IPCA-E como índice a ser utilizado para a correção monetária em caso de
condenações da Fazenda Pública referentes a servidores públicos (e
considerado o período das parcelas vencidas no caso concreto, à vista da
prescrição quinquenal).
Assim, à vista das decisões do C. Superior Tribunal de
Justiça no Tema no 905 dos Repetitivos e do E. Supremo Tribunal Federal
no Tema no 810 da Repercussão Geral, e nos termos do art. 1.040, II, do
CPC, voto pela MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.
Oportunamente, restituam-se os autos à Presidência da
Seção de Direito Público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1043669-05.2015.8.26.0053 -Voto no 13303
9
HELOÍSA MIMESSI
Relatora